Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-27.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007541-27.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES DA SILVA - CPF: 515.881.969-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo Interno.
Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada.
Ação Declaratória De Nulidade Contratual C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Cartão De Crédito Consignado Com Reserva De Margem Consignável. Ausência De Vício De Consentimento. Validade Da Contratação. Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto e
m face de sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta por
C
onsumidor em desfavor de
I
nstituição
F
inanceira. Sentença de improcedência foi mantida por decisão unipessoal da
R
elatora.

II. questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão:

i) saber se o agravo interno deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade;

ii
) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;
e
iii
) saber se é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado e a consequente restituição em dobro dos valores descontados, com indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3
.
A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada. Ainda que repetitivas, as razões do agravo demonstram inconformismo suficiente com a decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4
.
A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida, desde que comprovada a ciência do consumidor quanto à natureza e às condições do contrato.

5.
A instituição financeira juntou documentos idôneos para demonstrar a contratação: termo de adesão com cláusulas claras, assinatura eletrônica, biometria facial, selfies e geolocalização, afastando as alegações de vício de consentimento.

6.
O
A
utor não produziu provas que infirmassem a validade do contrato ou a regularidade dos descontos, não tendo apresentado extratos ou documentos que demonstrassem ausência de recebimento dos valores.

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é legítima e não pode ser convertida em empréstimo consignado na ausência de vício ou abusividade.

8.
A repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem inovação argumentativa, não autoriza a reforma do julgado.

IV. dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada.

2.
É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando comprovada mediante documentação eletrônica idônea. 3. Não é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional na ausência de prova de vício de consentimento ou cláusula abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 373, I e II, e 1.021; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; CC,
arts
. 104, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.11.2024; TJMT, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1007541-27.2024.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
João Batista Alves da Silva
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
Banco Pan S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que restou caracterizado vício de consentimento, pois não autorizou a contratação dos cartões de crédito consignado vinculados ao seu benefício previdenciário. Afirma que não recebeu informações claras sobre as avenças e que, por ser idoso e aposentado, encontra-se em condição de
hipervulnerabilidade
.

Argumenta que a instituição financeira descumpriu o dever de informação, praticou conduta abusiva e não comprovou a regularidade da contratação, o que torna
necessária a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da nulidade contratual.

Defende, ainda, a responsabilidade objetiva do Banco
Agravado
pelos descontos indevidos e pleiteia a restituição em dobro dos valores, bem como a indenização por danos morais
.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, caso mantida, que o recurso seja submetido ao Colegiado para reapreciação.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do
r
ecurs
o.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Pan S.A., em suas contrarrazões, suscitou, em sede preliminar, o não conhecimento do Agravo Interno interposto por João Batista Alves da Silva, ao fundamento de que as razões recursais não teriam impugnado de forma específica os fundamentos da decisão monocrática agravada, o que violaria o princípio da dialeticidade.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito, examinando-se as razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante
, ainda que de forma repetitiva,
desenvolve argumentação suficiente a demonstrar o inconformismo com a decisão monocrática, especialmente ao sustentar a ausência de informação adequada, a ocorrência de vício de consentimento e a prática abusiva na contratação de cartões de crédito consignado com reserva de margem consignável.

O recurso atende, portanto, ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que o Agravo Interno apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo
da parte com o teor da decisão, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

João Batista Alves Da Silva
interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença
proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Banco Pan S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

Alegou
, em síntese,
que não solicitou, tampouco recebeu ou utilizou cartões de crédito consignado junto à instituição
R
é, embora estejam ocorrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de pagamento mínimo de fatura.

Afirm
ou
que jamais autorizou a contratação desses cartões, que desconhece a existência das avenças e que não recebeu qualquer valor ou correspondência referente aos contratos em questão.

Sustent
ou
, ainda, a ausência de informações claras quanto à origem e à natureza dos descontos, à existência dos contratos e às condições incidentes, o que, em seu entender, caracteriza violação ao dever de informação e vício de consentimento.

Em decisão monocrática proferida na data de
16/06/2025
,
neguei provimento ao Apelo, mantive integralmente a sentença recorrida e majorei os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da caus
a
, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

No caso, a decisão agravada encontra-se fundamentada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que é legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que suas condições sejam claras e o consumidor tenha ciência inequívoca dos termos acordados. Tal circunstância restou demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação do termo de adesão, registros de biometria facial, selfies, assinatura eletrônica
e geolocalização, todos elementos que confirmam a formalização do contrato de forma válida
.

Além disso, aplicou-se o Verbete nº 297 da Súmula do STJ, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, de modo que o ônus de comprovar a ciência do consumidor foi devidamente cumprido pelo Banco, afastando a alegação de vício de consentimento e de falha de informação.

Do mesmo modo, a decisão encontra-se em consonância com precedentes recentes desta Corte, que reconhecem a validade da contratação eletrônica e documental de operações de cartão de crédito consignado, afastando a possibilidade de conversão para empréstimo consignado na
inexistência
de prova concreta de induzimento em erro ou de abusividade nas cláusulas.

Contudo, o Agravante insiste que, no caso, acreditava estar contratando empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi surpreendido com a celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade que prolonga o débito sem perspectiva de quitação integral. Argumenta que os valores creditados em sua conta deveriam corresponder a um contrato de empréstimo consignado tradicional, de modo que a
manutenção de obrigação de natureza diversa configuraria irregularidade na execução da proposta ofertada
.

Patente o equívoco d
o
Agravante,
visto que suas alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da decisão agravada.

Na hipótese, o Banco Agravado se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar que as contratações questionadas foram formalizadas com termo de adesão, biometria facial, selfies, assinatura eletrônica e geolocalização, sem qualquer elemento concreto de fraude, vício de consentimento ou falta de informação.

Da documentação juntada, verifica-se que os contratos, firmados em 2022, indicam de forma expressa a modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, com autorização irrevogável para desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário do Autor.

As cláusulas contratuais evidenciam de maneira clara os encargos e os mecanismos próprios dessa modalidade, incluindo CET, juros e IOF, sem prova de que o Apelante não teve acesso a tais informações ou de que houve indução em erro.

Registre-se que o Autor não apresentou extratos bancários ou outros documentos capazes de demonstrar ausência de recebimento de valores ou prejuízos concretos, ônus que lhe incumbia, ainda sob a égide da inversão.

A alegação genérica de vício de consentimento não supera a prova idônea fornecida pelo Banco, a qual revela contratação com aceites eletrônicos rastreáveis, captura de selfie, carimbos de data/hora e geolocalização.

Fica claro, portanto, que não houve ofensa aos princípios da transparência e da informação na relação de consumo, pois o consumidor teve acesso ostensivo aos termos contratuais, com documentos assinados que evidenciam ciência da modalidade contratada
.

Portanto, não cabe falar que
o
Agravante aderiu ao contrato às escuras.
O Termo de Adesão e o dossiê de contratação trazem cláusulas expressas, inclusive autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura e constituição de RMC até a quitação integral, com identificação do titular, geolocalização e trilha de aceites.

Tais disposições confirmam a contratação na modalidade RMC, com desconto do mínimo diretamente no benefício, dentro da margem disponível, o que afasta a tese de
desconhecimento sobre a natureza e o funcionamento do negócio.

Com efeito, não há respaldo para a tese de desconhecimento das condições contratuais, de falta de informações claras acerca dos riscos inerentes ao pagamento mínimo ou de violação ao direito à informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque a alegação genérica de vício de consentimento não prevalece diante da documentação idônea apresentada pela instituição financeira.

É de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito consignado,
desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1807360, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 30.08.2021).

Registre-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha. A conversão automática da contratação, fundada unicamente em alegações genéricas e não comprovadas de desconhecimento ou abusividade, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Em igual sentido, transcrevo precedente desta Câmara:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade.
Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...].

[...] 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração 1005860-95.2022.8.11.0006, relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes, publicação no DJE em 17/10/2024).

Assim,

não se identifica nos autos qualquer elemento apto a demonstrar indução em erro ou insuficiência de informações relevantes ao consumidor, razão pela qual o contrato deve ser mantido nos exatos termos em que foi celebrado, na modalidade de cartão de crédito consignado, impondo-se
ao
Autor, ora Agravante, o cumprimento da obrigação assumida.

Em consequência, não há falar em inexistência de débito, cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou repetição do indébito, pois não restou comprovado vício de consentimento, deficiência informacional ou qualquer irregularidade apta a comprometer a validade da contratação

A corroborar com esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

[...].

Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1008740-98.2024.8.11.0003, relator Desembargador Sebastião De Arruda Almeida, publicado no DJE 15/11/2024).

[...]Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de
cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. [...]. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à
reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e
não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024) [sem destaque no original]

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025